Tribunal: TJMT
Processo: 1011857-32.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011857-32.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE SOARES DE CARVALHO - CPF: 700.253.381-96 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
–
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ –ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 160709751, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, atualizado pelo INPC desde a citação e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) e R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais),
determinando a baixa dos apontamentos restritivos nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a aplicação dos juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. no 160709761, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pelo demandado, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, atualizado pelo INPC desde a citação e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) e R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais),
determinando a baixa dos apontamentos restritivos nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz
que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a aplicação dos juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente das inscrições indevidas do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião das negativações combatidas nestes autos (
21/02/2019 e 20/04/2019 – id. 160709734
),
já possuía outras 05 (cinco) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas pela empresa Eletromar Móveis
,
conforme histórico de negativações abaixo,
não restando demonstrada a ilegalidade das mesmas, nem que sejam objeto de discussão judicial
.

São Paulo, 26 de Abril de 2023

Carta No
HA0423046544

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
70025338196

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 70025338196:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004324041000111107/02

10/12/2018

11/01/2019

21/01/2019

11/06/2019

200,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004326354000108548/05

15/12/2018

14/01/2019

24/01/2019

09/07/2019

95,00

Empresa

BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

12409498

02/01/2019

17/01/2019

27/01/2019

23/01/2019

§

170,58

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004330536000105979/06

20/12/2018

19/01/2019

29/01/2019

11/06/2019

64,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004333757000103028/08

25/12/2018

24/01/2019

03/02/2019

11/06/2019

103,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004343780000111107/03

10/01/2019

09/02/2019

19/02/2019

11/06/2019

200,00

Empresa

BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

12788997

25/01/2019

11/02/2019

21/02/2019

29/07/2022

179,61

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004351912000108548/06

15/01/2019

14/02/2019

24/02/2019

09/07/2019

95,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004355927000105979/07

20/01/2019

19/02/2019

01/03/2019

11/06/2019

64,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004371349000111107/04

10/02/2019

12/03/2019

22/03/2019

11/06/2019

200,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004376871000108548/07

15/02/2019

17/03/2019

27/03/2019

09/07/2019

95,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004381594000105979/08

20/02/2019

22/03/2019

01/04/2019

11/06/2019

64,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004398488000111107/05

10/03/2019

09/04/2019

19/04/2019

11/06/2019

200,00

Empresa

BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

13207940

06/03/2019

10/04/2019

20/04/2019

29/07/2022

155,88

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004406048000108548/08

15/03/2019

15/04/2019

25/04/2019

09/07/2019

95,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004410362000105979/09

20/03/2019

19/04/2019

29/04/2019

11/06/2019

64,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004427232000111107/06

10/04/2019

10/05/2019

20/05/2019

11/06/2019

200,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004432853000108548/09

15/04/2019

15/05/2019

25/05/2019

09/07/2019

95,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004459442000111107/07

10/05/2019

09/06/2019

19/06/2019

11/06/2019

§

200,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004466343000108548/10

15/05/2019

14/06/2019

24/06/2019

09/07/2019

95,00

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0285890465

26/02/2019

12/07/2019

29/07/2019

09/08/2019

478,24

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002640053

15/11/2021

07/12/2021

21/12/2021

18/12/2021

§

275,91

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP416866000018313066

15/07/2022

26/07/2022

25/04/2028

28/07/2022

§

626,79

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

UG416800054304128132

13/09/2022

28/09/2022

11/10/2022

11/10/2022

8.974,55

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP416866000018313066

15/09/2022

29/09/2022

29/06/2028

18/10/2022

§

114,69

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

UG41680005430412813A

15/10/2022

18/11/2022

01/12/2022

8.974,55

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

DE04168010942146

03/12/2022

13/12/2022

26/12/2022

376,80

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

UG416832000021738032

03/12/2022

13/12/2022

26/12/2022

4.318,20

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 26/04/2023 às 13:05:46

==================================================================================================================

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem,
na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a
atualização do
quantum
indenizatório desde a citação
.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais
fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ
, enquanto que a correção monetária
incide desde a data do arbitramento
(Súmula 362/STJ).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para determinar que
os juros de mora incidam a partir da data do evento danoso,
alterando, de ofício, o termo inicial da
correção monetária para
a data do arbitramento
, mantida no mais a r. sentença por fundamento diverso.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, utilizo-me do disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, e condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
estando
suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023